Tribunal: STF
Processo: HC 257277
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 416.794/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de JORGE LUIZ DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em sentença confirmada pela Corte a quo, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, como incurso no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    Sustenta o impetrante, em suma, a nulidade da prova produzida em face da violação de seu domicílio, sem autorização judicial e ausente situação de flagrância.



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Pretende o impetrante o reconhecimento de nulidade da prova, em face da violação de domicílio. Neste ponto, o Tribunal de Justiça assim se manifestou (fls. 312/313):



    Sustenta o apelante que a prova seria nula, pois obtida mediante violação de domicílio, uma vez que os policiais militares teriam adentrado no imóvel sem mandado de busca e apreensão.



    Razão não lhe assiste.



    De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares, a guarnição se deslocou até as proximidades da residência do acusado, após receberem um chamado sobre a ocorrência de um assalto, oportunidade em que constataram que o GPS da motocicleta furtada apontava que a res furtiva estava próximo ao local dos fatos. Dessa maneira, após localizarem a motocicleta em um terreno de quitinetes, conversaram com a proprietária e com os locatários do imóvel, tendo estes informado que o veículo estava estacionado na garagem pertencente ao acusado.



    Diante de tais informações, os policiais adentraram no imóvel.



    Nesse contexto, verifica-se que restou configurada a hipótese descrita no art. 302, IV, do CPP, segundo o qual considera-se em flagrante delito quem "é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração".



    Com efeito, conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, "por logo após compreende-se o lapso temporal que permeia entre o acionamento da autoridade policial, seu comparecimento ao local e colheita de elementos necessários para que dê início à perseguição do autor" (Manual de Processo Penal. 2. ed., Salvador: JusPdivm, 2014, p. 865).



    Assim, considerando que a polícia empreendeu buscas logo após acionada, vindo a encontrar a res furtiva poucas horas depois do crime na garagem da residência do réu, inegável a situação de fragrância.



    [...]



    Diante disso, demonstrada a ocorrência de flagrante impróprio, rejeita-se a prefacial.



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que nos crimes permanentes, tal qual a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, se está diante uma situação de flagrante delito.



    De outro giro, consoante disposto na análise do Recurso Extraordinário 603.616/RO, realizada pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto a ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, demonstre-se a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, extrai-se dos autos que os policiais, logo após receberem chamado sobre uma ocorrência de roubo, localizaram uma motocicleta (res furtiva) em um terreno de quitinetes, sendo informados pela proprietária e por locatários do imóvel que o veículo estava estacionado na garagem pertencente ao paciente, o que levou os milicianos a ingressarem no imóvel, onde encontraram a arma de fogo, evidenciando-se, portanto, a existência de elementos aptos a permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio.



    Assim, tratando-se de crime permanente e em obediência à orientação jurisprudencial desta Corte, deve ser reconhecida a licitude da prova obtida. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 14 — grifos meus no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que, reconhecendo-se a flagrante ilegalidade seja o paciente Jorge Luiz de Souza absolvido face a nulidade da prova decorrente da violação de domicílio, conforme acima delineado (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal 0812346-02.2014.8.24.0038), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 11/7/2017. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator